Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710317-06.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO RODRIGUES ALVES RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO A parte recorrente requereu o deferimento da gratuidade de justiça, e para isso isso colacionou extrato bancário (ID. 27572826). Entretanto, o documento acostado não comprova a hipossuficiência do autor. Assim, comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo, uma vez que mera declaração de hipossuficiência não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator